Tribunal: STF
Processo: AO 2660
Classe: AO
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-13
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



AÇÃO ORIGINÁRIA. ADMINISTRATIVO. REAJUSTE DE SUBSÍDIO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. LEI N. 13.752/2018. PORTARIA CONJUNTA N. 2/2018. TETO REMUNERATÓRIO. MARCO INICIAL. AÇÃO ORIGINÁRIA IMPROCEDENTE.



Relatório



    1. Ação originária ajuizada como ação em 27.7.2020, na Vara Federal da Seção Judiciária do Rio Grande do Norte, pela qual Fábio Luiz de Oliveira Bezerra, Juiz Federal, pretende a condenação da União “ao pagamento da diferença remuneratória entre o valor do subsídio instituído pela Lei 13.752/2018 c/c a Lei 10.477/2002 (R$ 33.689,11) e o valor que foi efetivamente pago (R$ 28.947,55), no que se refere ao período de 27.11.2018 a 31.12.2019, bem como os reflexos dessa diferença no décimo terceiro salário, férias, GAJU e outras verbas que tomem por base o valor do subsídio, acrescida a condenação de correção monetária a contar da data da lesão e de juros de mora a contar da citação” (fl. 14).



    O autor sustenta que, “por questões orçamentárias, a União apenas passou a pagar o novo valor do subsídio a partir de 1º.01.2019, em direta violação ao disposto no art. 4º da própria Lei 13.752/2018 que determinou a vigência da norma a partir de sua publicação (27.11.2018). Questões orçamentárias não se prestam para revogar direito reconhecido em lei” (fl. 5).



    Ressalta que “deve a Administração realizar o correspondente pagamento retroativo à data do surgimento do direito, sob pena de violar-se a regra de vigência expressamente contida na norma que majorou o valor do subsídio” (fl. 5).



    Assinala que “a ausência de recursos impediu o pagamento naquele exercício financeiro - 2018, contudo, não pode obstar o pagamento retroativo, já que o direito restou assegurado pela lei” e que “a falta de previsão orçamentária não pode ser utilizada para negar a efetivação de direitos previstos em lei” (fl. 6).



    Assevera que “deve ser reconhecido o direito da parte Autora ao recebimento da diferença remuneratória decorrente do aumento do subsídio promovido pela Lei 13.752/2018, em relação ao período de 27.11.2018 a 31.12.2018, mais os consequentes reflexos incidentes sobre férias, décimo terceiro, GAJU e outras verbas que tomem por base o valor do subsídio” (fl. 14).



    Pede “a procedência do pedido para condenar a União ao pagamento da diferença remuneratória entre o valor do subsídio instituído pela Lei 13.752/2018 c/c a Lei 10.477/2002 (R$ 33.689,11) e o valor que foi efetivamente pago (R$ 28.947,55), no que se refere ao período de 27.11.2018 a 31.12.2019, bem como os reflexos dessa diferença no décimo terceiro salário, férias, GAJU e outras verbas que tomem por base o valor do subsídio, acrescida a condenação de correção monetária a contar da data da lesão e de juros de mora a contar da citação” (fls. 14-15).



    2. A União contestou (e-doc 13), alegando, então, inexistência de pedido administrativo prévio.



    Afirmou que, “por questões decorrentes da legislação orçamentária, a referida lei foi, em momento posterior, regulamentada pela Portaria Conjunta nº 2, de 29 de novembro de 2018, editada pelo Presidente do STF, do CNJ e pelos Presidentes dos Tribunais Superiores, do CJF, do CSJT e do TJDF, para constar no art. 1º que "Os efeitos financeiros decorrentes da Lei n. 13.752, de 26 de novembro de 2018, ocorrerão a partir do dia 01 de janeiro de 2019” (fl. 4, e-doc 13).



    Sustentou que “não há como colher da Lei n. 13.752/2018 exegese que garanta aos magistrados o direito de perceber o reajuste de forma retroativa a própria vigência da Lei que o previu, uma vez que o cotejo sistemático e lógico dos dispositivos que regem a realização de despesas com o pessoal impõem a interpretação de que, na verdade, o aumento deve incidir apenas após a entrada em vigor da Lei” (fl. 8, e-doc 13).



    Anotou que “a regulamentação em questão traz importante esforço para a devida adequação orçamentária do próprio Poder Judiciário. Como a Lei 13.752/2018 somente passou a vigorar em 01 de janeiro do corrente ano, impossível seria lançar em folha de pagamento valores pretéritos a tal data” (fl. 10, e-doc 13).



    Observou que, “se as despesas que resultam da execução da lei devem correr à conta da dotação do Judiciário, não podem o(a) autor(a) pretender que a União seja responsabilizada pelo pagamento de eventuais diferenças pela regulamentação implementada pelo ÓRGÃO DO JUDICIÁRIO” (fl. 13, e-doc 13).



    3. Em 20.9.2020, o autor apresentou réplica (e-doc. 15).



    4. A Turma Recursal da Seção Judiciária do Rio Grande do Norte negou provimento ao recurso inominado da União e manteve a sentença de procedência do pedido do autor (e-doc. 26).



    5. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 30).



    6. A União interpôs recurso extraordinário, inadmitido sob os fundamentos de harmonia do acórdão recorrido com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ausência de ofensa constitucional direta e inexistência de repercussão geral, Tema 660 (e-doc. 35). 



    7. Em 11.3.2022, nos autos do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.355.960, reconheci a competência originária deste Supremo Tribunal Federal para conhecer da ação ajuizada por Fábio Luiz de Oliveira Bezerra, com fundamento na al. n do inc. I do art. 102 da Constituição da República e determinei sua reautuação como ação originária (DJe 14.3.2022).



    Assim, em 24.3.2022, o Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.355.960 foi reautuado como a presente Ação Originária n. 2.660/RN.



    8. Em 4.4.2022, determinei a citação da ré para oferecer nova contestação ou, querendo, ratificar os termos da contestação antes apresentada (art. 335 c/c art. 183 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 247 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    9. Em 23.5.2022, a União ratificou os termos da contestação (e-doc. 13). Alegou preliminar de ausência de interesse processual e sustentou contrariedade da pretensão do autor à jurisprudência deste Supremo Tribunal, pois, “no julgamento de agravo interno na ADO nº 53/BA, o Plenário desse STF reconheceu (i) a necessidade da edição de ato regulamentador para a aplicação do novo teto remuneratório estabelecido com base na Lei nº 13.752/2018 e (ii) de ser necessária a observância da previsão orçamentária para sua implementação” (fl. 2, e-doc. 60). 



    10. Em 24.5.2022, dei vista ao autor para manifestar-se sobre a contestação apresentada pela ré (art. 351 do Código de Processo Civil) e determinei que se manifestassem autor e ré sobre provas a produzir, especificando-as e justificando-as (art. 369 do Código de Processo Civil e art. 113 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    11. Em 28.5.2022, o autor apresentou réplica, mas não se manifestou sobre provas a produzir (e-doc. 63). Em 23.6.2022, a ré informou não ter provas a produzir (e-doc. 67).



    12. Não havendo provas a produzir e devidamente instruída a ação, declarei saneado o processo (art. 248 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e abri vista sucessiva ao autor e à ré para razões finais e, na sequência, à Procuradoria-Geral da República (art. 249 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    13. Autor e ré apresentaram razões finais (e-docs. 73 e 75).



    14. A Procuradoria-Geral da República assim se manifestou:



    “AÇÃO ORIGINÁRIA. ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. SUBSÍDIO. LEI 13.752/2018. MAGISTRADO FEDERAL. TETO REMUNERATÓRIO. MARCO INICIAL. EFEITOS FINANCEIROS. VIGÊNCIA IMEDIATA. AQUISIÇÃO DO DIREITO PELOS DESTINATÁRIOS NA DATA DA VIGÊNCIA DO DIPLOMA LEGAL. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 1. A Lei 13.752/2018 estipula sua vigência imediata, com expressa exclusão da vacatio legis. 2. O art. 6º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro dispõe que o diploma legal em vigor tem eficácia imediata e geral. 3. Estabelecida a vigência imediata, a majoração do subsídio dos Ministros do Supremo Tribunal Federal há de incidir a partir da publicação da Lei 13.752/2018, tendo como marco inicial, portanto, o dia 27.11.2018. 4. É defeso norma hierarquicamente inferior inovar com condições ou requisitos não previstos pelo legislador. — Parecer pela procedência do pedido” (e-doc. 79).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    15. A Portaria Conjunta n. 2, de 29 de novembro de 2018, determinou que os efeitos financeiros decorrentes da Lei n. 13.752/2018 ocorreriam a partir de 1º.1.2019:



    “O PRESIDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA E OS PRESIDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES, DO CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL, DO CONSELHO SUPERIOR DA JUSTIÇA DO TRABALHO E DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, considerando o disposto no art. 169 § 1º, incs. I e II, da Constituição da República c/c os arts. 98 e 100 da Lei nº 13.473, de 8 de agosto de 2017 (Lei de Diretrizes Orçamentária de 2018), o art. 4º, inc. II, da Lei nº 13.587, de 2 de janeiro de 2018 (Lei Orçamentária Anual de 2018), e o art. 3º da Lei nº 13.752, de 26 de novembro de 2018, resolvem:



    Art. 1º Os efeitos financeiros decorrentes da Lei nº 13.752, de 26 de novembro de 2018, ocorrerão a partir de 1º de janeiro de 2019” (DOU 30.11.2018, grifos nossos).



    No julgamento do Agravo Regimental na Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão n. 53, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, este Supremo Tribunal assentou a necessidade de edição de ato regulamentador para a aplicação do novo teto remuneratório com base na Lei n. 13.752/2018 e de observância da previsão orçamentária para sua implementação.



    Confiram-se a esse respeito trecho do voto do Ministro Relator: 



    “No presente caso, faz-se presente a segunda hipótese, uma vez que compete ao Presidente do Tribunal de Justiça da Bahia, analisando a situação orçamentária do Estado e também as cautelas exigidas no que diz respeito à responsabilidade fiscal, editar o ato normativo para a majoração do subsídio dos Desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia de forma proporcional ao aumento do subsídio dos Ministros do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na forma estabelecida pela Lei Federal 13.752/2018. Com efeito, apesar de a Agravante alegar que ‘o Presidente do TJ/BA não possui margem de discricionariedade para efetivar ou não o comando constitucional contido no art. 93, V’, é preciso levar em consideração que a própria Lei 13.752/2018 dispõe, no seu art. 3º, que ‘a implementação do disposto nesta Lei observará o art. 169 da Constituição Federal’. Por sua vez, o art. 169 da CF prevê o seguinte: “Art. 169. A despesa com pessoal ativo e inativo da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios não poderá exceder os limites estabelecidos em lei complementar. § 1º A concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração, a criação de cargos, empregos e funções ou alteração de estrutura de carreiras, bem como a admissão ou contratação de pessoal, a qualquer título, pelos órgãos e entidades da administração direta ou indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo poder público, só poderão ser feitas: I - se houver prévia dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de despesa de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes; II - se houver autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias, ressalvadas as empresas públicas e as sociedades de economia mista’. Ora, se a própria lei federal, que dispõe sobre o subsídio dos Ministros do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, impõe a condição de observância do princípio da responsabilidade fiscal para a majoração do subsídio, com igual razão tal cautela deve ser observada pelo Presidente do Tribunal de Justiça da Bahia, de modo que compete a ele decidir sobre eventual edição de ato normativo para ajustar o subsídio dos Desembargadores do Tribunal local” (DJe 7.11.2019).



    Nesse sentido, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.275.694-AgR, de minha relatoria, a Segunda Turma deste Supremo Tribunal decidiu:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. PROCURADOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO. TETO REMUNERATÓRIO PARA OS AGENTES PÚBLICOS. LEI N. 13.752/2018. REGULAMENTAÇÃO. NECESSIDADE DE PRÉVIA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. APLICAÇÃO DO NOVO TETO A PARTIR DE 1º.1.2019. ALEGADA CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE: SÚMULA N. 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (DJe 6.11.2020).



    Considerando o disposto nos incs. I e II do § 1º do art. 169 da Constituição da República, este Supremo Tribunal firmou entendimento de que os efeitos financeiros decorrentes da Lei nº 13.752/2018 tiveram o seu marco inicial em 1º de janeiro de 2019.



    16. O autor conferiu à causa o valor de seis mil reais (R$ 6.000,00).



    Não sendo esse valor irrisório, a autorizar a fixação dos honorários por apreciação equitativa fundada no § 8º do art. 85 do Código de Processo Civil, devem ser fixados com fundamento no § 3º do art. 85 do Código de Processo Civil.



    17. Pelo exposto, julgo improcedente a ação (inc. I do art. 487 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    18. Condeno o autor ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em mil reais (R$ 1.000,00).



    Publique-se.



    Brasília, 13 de fevereiro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora